Tribunal: STJ
Processo: 2065093-70.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2662680 - SP (2024/0206412-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BRASILIA SERVICOS POSTAIS LTDA.
OUTRO NOME
: BRASILIA SERVICOS POSTAIS LTDA
ADVOGADO
: BENEVIDES BISPO NETO - SP095163
EMBARGADO
: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
ADVOGADO
: RAFAEL WILLIAM RIBEIRINHO STURARI E OUTRO(S) -
SP248612
INTERES.
: RICARDO POCO FERREIRA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade,
eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o
julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
10/06/2025
16/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 741e4bcc-0f19-4571-a20a-65e15b1e8acc

EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2662680 - SP (2024/0206412-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BRASILIA SERVICOS POSTAIS LTDA.
OUTRO NOME
: BRASILIA SERVICOS POSTAIS LTDA
ADVOGADO
: BENEVIDES BISPO NETO - SP095163
EMBARGADO
: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
INTERES.
: RICARDO POCO FERREIRA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade,
eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o
julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASÍLIA SERVIÇOS
POSTAIS LTDA. ao acórdão que não conheceu do agravo interno assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. INAPLICABILIDADE. MULTA. ART. 1021, §§ 4o E 5o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos termos dos arts. 1.021 do Código de Processo Civil e 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente as decisões
singulares são impugnáveis por agravo interno, configurando erro grosseiro
a interposição do recurso contra acórdão proferido por órgão colegiado.
2. A caracterização de erro grosseiro impede a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal e reforça o caráter protelatório da insurgência,
recomendando a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor
corrigido da causa, conforme preceitua o art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil.
3. Agravo interno não conhecido" (e-STJ fl. 152).

Em suas razões (e-STJ fls. 160/165), a embargante alega que o acórdão é
omisso, pois aplicou a pena de multa sem considerar o elevado valor da causa
atualizado.
Requer que seja conferido o efeito modificativo ao presente recurso, a fim de
se fixar a pena de multa em três salários mínimos.
Documento eletrônico VDA47606098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:52
Código de Controle do Documento: 77af3de5-eed1-47d4-8d5b-b4155cf08454

Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Não há, na decisão ora embargada, nenhum dos vícios elencados no art.
1.022 do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, estando ela suficientemente fundamentada conforme as normas processuais
anteriores e vigentes, bem como nos moldes dos princípios constitucionais atinentes.
Pretende a embargante a redução do valor da multa aplicada no julgamento
do agravo interno.
Na hipótese, a parte recorrente interpôs agravo interno contra acórdão
proferido por órgão colegiado, o que configurou erro grosseiro.
Com efeito, a interposição de recurso manifestamente inadmissível enseja
da aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Não há falar, portanto, em redução do valor da multa, visto que foi fixada
no percentual mínimo previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC (1% sobre o valor
atualizado da causa).
Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir algum erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:52
Código de Controle do Documento: 77af3de5-eed1-47d4-8d5b-b4155cf08454

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.662.680 / SP
Número Registro: 2024/0206412-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015751620018260032 00132870320018260032 00263132420088260032 002631324200882600321
00263140920088260032
032012001001575
032012001013287
0320120010132871
132870320018260032 15751620018260032 1575162001826003200132870320018260032 159602001
2001000113
20650937020238260000
263132420088260032
2631324200882600321
263140920088260032 32012001001575 32012001013287 320120010132871 9352001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILIA SERVICOS POSTAIS LTDA.
OUTRO
NOME
: BRASILIA SERVICOS POSTAIS LTDA
ADVOGADO : BENEVIDES BISPO NETO - SP095163
AGRAVADO
: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
ADVOGADO : RAFAEL WILLIAM RIBEIRINHO STURARI E OUTRO(S) - SP248612
INTERES.
: RICARDO POCO FERREIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRASILIA SERVICOS POSTAIS LTDA.
Documento eletrônico VDA48266882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:20
Código de Controle do Documento: 4ff73fc1-fb79-4496-b90c-6327bff9bf5b

OUTRO NOME : BRASILIA SERVICOS POSTAIS LTDA
ADVOGADO
: BENEVIDES BISPO NETO - SP095163
EMBARGADO : COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
ADVOGADO
: RAFAEL WILLIAM RIBEIRINHO STURARI E OUTRO(S) -
SP248612
INTERES.
: RICARDO POCO FERREIRA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:20
Código de Controle do Documento: 4ff73fc1-fb79-4496-b90c-6327bff9bf5b